Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733500-10.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator